Tribunal: TJPA
Processo: 0811133-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811133-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: DARLLINSON SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811133-68.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Rennan Soares de Abreu Dias, OAB/RJ nº 231.967.

PACIENTE:

DARLLINSON SILVA OLIVEIRA
.

IMPETRADO:
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Processo originário nº
0812257-81.2024.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. TESES REJEITADAS. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA INTERROMPER ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa (Comando Vermelho), exercendo função de comando.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, frente à alegação de ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) Verificar se a suposta participação em facção criminosa de alta periculosidade justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública; (iii) Aferir a tese de ausência de contemporaneidade da medida; (iv) Examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; (v) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva não se baseia em meras conjecturas, mas em elementos concretos extraídos da investigação policial, que, por meio de triangulação de dados (titularidade de linha telefônica, e-mail e análise de conversas), apontou indícios suficientes de autoria e da relevante função do paciente (“Idealizador de Missões”) em uma das mais perigosas facções criminosas do país.

4. A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
da organização criminosa — responsável por uma onda de ataques a agentes de segurança pública —, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e interromper a reiteração delitiva.

5. O crime de organização criminosa é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Assim, a necessidade de fazer cessar a atividade criminosa torna a medida cautelar contemporânea, sendo irrelevante o lapso temporal entre a data da prova inicial e a efetivação da prisão. Precedentes do STJ e STF.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste E. Tribunal de Justiça.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente e inadequada para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente e a estrutura da organização criminosa.

IV. Dispositivo:

8. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315 e 319, todos do CPP; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no RHC 157.865/SC; STJ - AgRg no HC 744.047/RS; TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0811128-80.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Rennan Soares de Abreu Dias, em favor de
DARLLINSON SILVA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0812257-81.2024.8.14.0401.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa. Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se em prova isolada e sem contemporaneidade. Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e filhos menores, o que autorizaria a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 27469476), por não se vislumbrar, de plano, os requisitos autorizadores.

A autoridade coatora prestou informações (ID 27612369), defendendo a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, destacando a periculosidade do paciente, que supostamente ocupa o cargo de “Idealizador de Missões” na facção Comando Vermelho, e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela onda de ataques a agentes de segurança no Estado.

Instada a se manifestar, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada e que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a medida (ID 27639560).

É o relatório.

VOTO

A presente ordem de
Habeas Corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço. No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente, articulando as teses de (i) ausência de fundamentação idônea e de indícios suficientes de autoria; (ii) falta de contemporaneidade da medida; e (iii) presença de condições pessoais favoráveis.

1. Da Idoneidade da Fundamentação e dos Indícios de Autoria

A primeira tese defensiva não se sustenta. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 27325104) e a que indeferiu sua revogação (ID 127612373) não se baseiam em ilações ou na gravidade abstrata do delito. O decreto prisional está solidamente amparado em elementos concretos extraídos da investigação policial, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A investigação, conforme detalhado nas informações judiciais e no parecer ministerial, não se limitou a um simples "print" de mensagem. Houve um trabalho técnico de triangulação de dados, onde o número de telefone utilizado no grupo de WhatsApp “IDEALIZADOR DE MISSÃO” foi confirmado como sendo de titularidade do paciente pela operadora de telefonia, além de ter sido vinculado a um e-mail pessoal. Tais elementos constituem indícios robustos para os fins do art. 312 do CPP.

Ademais, a periculosidade do agente foi concretamente demonstrada pela sua suposta função de comando (“Idealizador de Missões”) em uma das mais violentas organizações criminosas do país, em um contexto de ataques sistemáticos a agentes de segurança pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar a prisão preventiva fundamentada na periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
do grupo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar a atividade criminosa, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que a paciente supostamente integra complexa organização criminosa, especializada no comércio de expressiva quantidade de entorpecentes (...)."

(STJ - AgRg no HC: 744047 RS, Rel.

Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

2. Da Contemporaneidade da Medida Cautelar

A tese de ausência de contemporaneidade, principal pilar da impetração, também não prospera. O crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) é classificado pela doutrina e pela jurisprudência como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto durar a integração do agente ao grupo criminoso.

Dessa forma, a necessidade de interromper a atividade delitiva da facção torna a prisão preventiva uma medida sempre contemporânea. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade
."

(STJ - AgRg no RHC: 157865 SC, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).

Portanto, a alegação de que a prova data de 2022 não afasta a necessidade atual da custódia, pois os indícios apontam para uma atividade criminosa contínua.

3. Das Condições Pessoais Favoráveis e da Insuficiência de Medidas Alternativas

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não são, por si sós, garantidoras da revogação da prisão preventiva, especialmente quando confrontadas com a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre o tema:

Súmula nº 08 do TJPA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(...).
PERTENCIMENTO A FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTO IDÔNEO
. PRECEDENTES. (...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA." (Relatora: Desª. EVA DO AMARAL COELHO, Julgado em 03/09/2024).

(TJPA - HC: 0811128-80.2024.8.14.0000, Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho, Data de Julgamento: 05/09/2024)

Diante desse quadro, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se absolutamente insuficiente e inadequada para neutralizar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
da presente ordem e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva do paciente
DARLLINSON SILVA OLIVEIRA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025